Tribunal: TJSP
Processo: 2212647-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Sentença Condenatória – Fixado Regime Semiaberto -Interposto Recurso de Apelação – Negativa do Recurso em Liberdade – Falta de Fundamentação - Sustenta que o regime inicial semiaberto, fixado no édito condenatório para desconto da pena imposta é incompatível com a manutenção da prisão preventiva – Alega que o paciente teve negado o direito ao recurso em

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Sentença Condenatória – Fixado Regime Semiaberto -Interposto Recurso de Apelação – Negativa do Recurso em Liberdade – Falta de Fundamentação - Sustenta que o regime inicial semiaberto, fixado no édito condenatório para desconto da pena imposta é incompatível com a manutenção da prisão preventiva – Alega que o paciente teve negado o direito ao recurso em liberdade, sem que fosse apresentada fundamentação idônea – PERDA DO OBJETO – O recurso de apelação interposto pelo paciente já foi apreciado por esta Colenda Câmara, em sessão de julgamento realizada em 16/11/2021, ocasião em que foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ordem prejudicada.